Tribunal: TJBA
Processo: 0563376-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0563376-55.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLEBER DA PAIXAO FIGUEIREDO Advogado(s): CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDIÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA POR MEIO DE FATURA DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu prematuramente o feito ao condicionar o prosseguimento da ação à juntada de comprovante de residência em nome próprio do apelante, desconsiderando os documentos já apresentados — fatura de água emitida pela EMBASA e certidão emitida pelo SPC — que identificam o endereço mencionado na petição inicial, onde se localiza o imóvel objeto da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida, para fins de comprovação de residência, a apresentação de fatura de serviço essencial emitida pela própria parte ré, contendo os dados do endereço indicado na petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de documento específico ou exclusivo para comprovação de residência, desconsiderando fatura de serviço essencial em nome do apelante, configura formalismo excessivo e viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da dignidade da pessoa humana. A fatura de água emitida pela própria ré (EMBASA), com identificação de contrato e endereço compatível com os dados fornecidos na inicial, é documento idôneo e suficiente para demonstrar o vínculo do apelante com o imóvel. A negativa de prosseguimento da ação, diante de documentação hábil, afronta os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, pilares do processo civil contemporâneo. O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio da parte, sem prever forma exclusiva para sua comprovação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exigência de documento exclusivo para comprovação de residência deve ser afastada quando houver fatura de serviço essencial emitida pela parte ré com dados compatíveis com o endereço informado na petição inicial. O indeferimento da inicial por ausência de comprovante de residência em nome próprio, quando presentes documentos idôneos, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia do julgamento de mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0563376-55.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante CLEBER DA PAIXÃO FIGUEIREDO e Apelado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.